Tribunal: TJDFT
Processo: 0735190-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0735190-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: VALTEMIR RODRIGUES DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente, BANCO DO BRASIL S.A., contra a decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Ministério do Trabalho e Emprego, responsável pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED, para que informe a atual situação cadastral do executado, nos autos da ação de cumprimento de sentença n.o 0703639-87.2022.8.07.0019 em que é executado VALTEMIR RODRIGUES DE SOUSA (ID 244624011- na origem). Em suas razões recursais (ID 75386700), o exequente agravante, preliminarmente, pugna pela concessão do efeito suspensivo, por entender que estariam presentes os requisitos exigidos pela lei. Alega que não logrou êxito em localizar bens em nome do devedor passíveis de penhora, e como última alternativa requereu o envio de ofício ao CAGED. Argumenta que o objetivo do envio do ofício ao CAGED é obter informações acerca da existência de vínculo empregatício do executado, para que possa analisar e verificar a viabilidade de requerer a penhora salarial em percentual que preserve a dignidade e subsistência do agravado. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, que seja dado provimento ao recurso. Em atendimento ao despacho de ID 75468142, o agravante recolheu as custas de preparo do recurso (ID 75641783). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Realizando análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, verifica-se que os fundamentos apresentados pelo agravante não demonstram a plausibilidade da tutela pretendida em caráter liminar. Isso porque não se vislumbra o perigo de dano grave ou iminente risco ao resultado útil do processo, que não possa aguardar o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado, não sendo suficiente, para tanto, a mera alegação de que estaria "diante da possibilidade de arquivamento e extinção do processo”. Quanto ao ponto, oportuno consignar que o simples pedido do exequente de pesquisa, via ofício, junto ao CAGED – objeto do agravo de instrumento – ainda que seja deferido pelo Tribunal, não terá o condão de afastar eventual prescrição que possa ser reconhecida em sentença. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se o agravado para apresentação da resposta no prazo legal. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora